Tribunal: STF
Processo: ARE 1487944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 70):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA POR AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO E NÃO DE INCOMPATIBILIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ASSEGURADO COM A RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 30, INCISO I, DA LEI Nº 8.906/94. 



    - Cinge a controvérsia na possibilidade de inscrição do recorrente, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional de São Paulo, porém com o impedimento previsto no artigo 30, inciso I, do Estatuto da OAB. 



    - Considerados os dispositivos anteriormente explicitados, bem como a certidão do TCU, a função pública desenvolvida pelo impetrante encontra-se ligada à atividade-meio (administrativa) do órgão, fiscaliza a correta aplicação do dinheiro público, não participa de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos, e não é membro da Corte de Contas, de modo que não há incompatibilidade de seu cargo com o exercício advocatício, porquanto não se encontra no rol taxativo dos incisos do artigo 28 da Lei nº 8.906/94. No entanto, o apelante está impedido de exercer a advocacia contra a fazenda que o remunera ou à qual seja vinculada a entidade empregadora, nos termos da Lei nº 8.906/1994, artigo 30, inciso I. (Precedente). 



    - A fundamentação exposta harmoniza com o artigo 28, incisos II e VII, 30, inciso I, da Lei nº 8.906/94, Lei nº 8.112/90, artigos 5º, inciso I, 71 e 73, § 4º, da Constituição Federal. 



    - Apelação provida.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 80), sustenta-se que a decisão judicial de inscrição dos quadros da Ordem violou as atribuições da entidade. 



    Argumenta-se que (eDOC 80, p. 8):



    “37. O Recorrido utilizou de maneira imprópria o presente Mandado de Segurança para obter decisão judicial que obrigue o deferimento de sua inscrição nos quadros da Ordem, violando decisão exarada pela Comissão de Seleção e Inscrição da OAB/SP. 



    38. É inconcebível compreender que a OAB/SP seja subjugada, desvalorizando completamente sua função típica de direito, violando sua perfeita atuação administrativa em desacorde com o art. 5º, XXXVI e LIII, CF. 



    39. O pedido do Recorrido, no presente Remédio Constitucional, qual seja, sua inscrição, resta por violar expressamente a Constituição Federal, no que tange à competência da OAB para administrar o exercício da advocacia.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 89).



    Por sua vez, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) quanto ao Tema 1302 da repercussão geral (eDOC 106).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em nova análise acerca do Tema, assim consignou (eDOC 108, p. 1):



    “Com efeito, em que pese tenha sido determinada, pelo Tribunal "ad quem", a restituição do processo para este Tribunal, certo é que o agravo está alicerçado em outras fundamentações distintas e específicas, indeferimento de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), competência e usurpação da autonomia da OAB. 



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos para o Supremo Tribunal Federal para conclusão do julgamento do ARE nº 1.487.944/SP como se entender de direito.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 70, pp. 5-11):



    “(...) Cinge-se a controvérsia à possibilidade de inscrição do recorrente, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional de São Paulo, porém com o impedimento previsto no artigo 30, inciso I, do Estatuto da OAB. 



    O recurso merece provimento.



    A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, no seu inciso VII do artigo 28 estabelece que: (...)



    In casu, o apelante tem como atribuição o cargo de auditor federal de controle externo do TCU, cujo exercício tem sua atividade especificada nos artigos 6º e 7º da Resolução TCU nº 227, de 24/06/2009, verbis: (...)



    Assim, considerados os dispositivos anteriormente explicitados, bem como a certidão do TCU, a função pública desenvolvida pelo impetrante encontra-se ligada à atividade-meio (administrativa) do órgão, fiscaliza a correta aplicação do dinheiro público, não participa de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos, e não é membro da Corte de Contas, de modo que não há incompatibilidade de seu cargo com o exercício advocatício, porquanto não se encontra no rol taxativo dos incisos do artigo 28 da Lei nº 8.906/94. No entanto, o apelante está impedido de exercer a advocacia contra a fazenda que o remunera ou à qual seja vinculada a entidade empregadora, nos termos da Lei nº 8.906/1994, artigo 30, inciso I. (...)



    Ressalte-se, ainda, que as incompatibilidades listadas no artigo 28 da Lei nº 8.906/94, normas restritivas de direito fundamental ao exercício profissional demandam interpretação restritiva, de maneira que a atividade auditor federal de controle externo do TCU não se enquadra na regra de incompatibilidade anteriormente explicitada. 



    A fundamentação exposta harmoniza com o artigo 28, incisos II e VII, 30, inciso I, da Lei nº 8.906/94, Lei nº 8.112/90, artigos 5º, inciso I, 71 e 73, § 4º, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, merece reparo a sentença, para que seja concedida a ordem pleiteada pelo impetrante.



    (...)” 



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da possibilidade de inscrição do impetrante nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (notadamente a Lei nº 8.906/94). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NA OAB. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IDONEIDADE MORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.353.915 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ordem dos Advogados do Brasil. Conversão de inscrição provisória em definitiva. Cancelamento. Expiração do prazo. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.261.255 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.07.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente